Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701323-95.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Vistos, etc. Ante a informação contida no ofício de ID 19685285, no qual, o d. Juiz de Direito João Luís Fischer Dias informa acerca da “recente concordância do Juiz Asiel Henrique de Sousa em subscrever a consulta”, verifica-se que restou atendido o quórum exigido pelo artigo 67 do Regimento Interno das Turmas Recursais para análise da matéria pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Ademais, imperioso destacar que a questão trazida a discussão se refere à matéria processual, onde fora verificada a divergência de processamento, especialmente no que concerne à definição de competência para o conhecimento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz da Turma Recursal (se da própria Turma a que pertence o magistrado coator, ou de outra Turma a fim de evitar que a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental). Presentes, portanto, os requisitos essenciais dispostos no artigo 67 do Regimento Interno das Turmas Recursais, necessário se mostra que a Turma de Uniformização de Jurisprudência responda a presente consulta para, solucionando o impasse processual, garantir aos futuros processos efetividade e celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Destarte, ADMITO a presente consulta processual. Distribua-se com as cautelas de praxe. Cientifiquem-se os eminentes integrantes das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente